Tribunal: TJSP
Processo: 0001959-88.2009.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Indenização por desvalorização imobiliária decorrente de servidão administrativa instituída por Município de Pedra Bela. Instalação de sistema de escoamento de águas pluviais. Determinada correção monetária segundo a Lei 11960/2009, juros de mora de um por cento ao mês, compensatórios de doze por cento ao

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Indenização por desvalorização imobiliária decorrente de servidão administrativa instituída por Município de Pedra Bela. Instalação de sistema de escoamento de águas pluviais. Determinada correção monetária segundo a Lei 11960/2009, juros de mora de um por cento ao mês, compensatórios de doze por cento ao ano até a expedição do ofício requisitório e, a partir de então, atualização na forma do artigo 100, § 12, do texto constitucional, introduzido pela EC 62/2009. Recurso especial por excluir da condenação os juros de mora e os compensatórios, na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E, sem alteração quanto aos juros de mora e compensatórios, devidos segundo regramento específico. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001959-88.2009.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que são
apelantes/apelados ANTONIO REINALDO CESILA e GLORIA APARECIDA DE LIMA
CESILA, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REVISARAM O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001959-88.2009.8.26.0099
2
VOTO No 35476
APELAÇÃO No 0001959-88.2009.8.26.0099 (autos físicos)
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
APELANTES/APELADOS: ANTÔNIO REINALDO CESILA (E OUTRO) e MUNICÍPIO DE
PEDRA BELA
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código
de Processo Civil, artigo 1040, II. Indenização por
desvalorização
imobiliária
decorrente
de
servidão
administrativa instituída por Município de Pedra Bela.
Instalação de sistema de escoamento de águas pluviais.
Determinada
correção
monetária
segundo
a
Lei
11960/2009, juros de mora de um por cento ao mês,
compensatórios de doze por cento ao ano até a
expedição do ofício requisitório e, a partir de então,
atualização na forma do artigo 100, § 12, do texto
constitucional, introduzido pela EC 62/2009. Recurso
especial por excluir da condenação os juros de mora e os
compensatórios,
na
forma
da
Lei
11960/2009.
Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.
Correção monetária pelo IPCA-E, sem alteração quanto
aos juros de mora e compensatórios, devidos segundo
regramento específico. Acórdão revisto.
Indenização por desvalorização imobiliária decorrente de
servidão administrativa instituída por Município de Pedra Bela para instalação de
sistema de escoamento de águas pluviais, determinada correção monetária segundo
a Lei 11960/2009, juros de mora de um por cento ao mês, compensatórios de doze
por cento ao ano até a expedição do ofício requisitório e, a partir de então, atualização
na forma do artigo 100, § 12, do texto constitucional, introduzido pela EC 62/2009, fls.
511/518.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001959-88.2009.8.26.0099
3
Interposto recurso especial, por excluir da condenação
os juros de mora e os compensatórios, segundo a Lei 11960/2009, fls. 521/525, a
Presidência da Seção de Direito Público nos devolve os autos para, na forma do
artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, manter a decisão ou adequá-la à
orientação de Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema 905, fls.
358/361.
Acórdão revisto para correção monetária pelo IPCA-E,
em consonância com a referida orientação, sem alteração quanto aos juros de mora e
compensatórios, devidos segundo regramento específico, com oportuno retorno dos
autos à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator